Tribunal: TJES
Processo: 5001145-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA COSTA FREITAS
RECORRIDO: ALEXANDRINO ANTONIO BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001145-28.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PATRICIA COSTA FREITAS

RECORRIDO:
ALEXANDRINO ANTONIO BARBOSA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA ABUSIVA. AUTOTUTELA ILÍCITA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. VÍDEO COMPROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, relata a parte autora ter firmado contrato de locação comercial junto ao Réu, realizado benfeitorias no imóvel e iniciado atividade empresarial, mas, diante de dificuldades financeiras, deixou de adimplir aluguéis, afirmando que o réu passou a realizar cobranças vexatórias e, posteriormente, teria a mantido em cárcere no imóvel mediante uso de correntes e cadeados. Pede nestes termos, a condenação do réu a título de reparação por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revelia, somada às provas apresentadas, são suficientes para comprovar a ocorrência dos fatos narrados na inicial, ensejando indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Deixo de apreciar as preliminares arguidas pela Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, destaca-se que restou reconhecida a revelia pela ausência de defesa oral ou escrita, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 e do art. 344 do CPC, o último aplicado subsidiariamente, reputando-se verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, salvo se o contrário resultar da convicção do magistrado, podendo ser eventualmente discutida, em sede recursal, apenas as matérias de direito.

6. Nesse sentido, o Recorrido, declarado revel, não se dispôs a impugnar satisfatoriamente as provas carreadas nos autos, de modo que não existe controvérsia quanto à existência de desavenças entre as partes, fundadas pelo inadimplemento confessado pela própria recorrente. Assim, resta analisar se as provas acostadas nos autos, aliado aos efeitos da revelia, não contestados pelo recorrido, são suficientes para comprovar a tese de abuso de direito consiste na alegação de cobrança desproporcional pelo Réu para adimplemento das parcelas de aluguel atrasadas devidas pela autora. Destarte, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma diante da verossimilhança da versão autoral.

7. Apesar do boletim de ocorrência traduzir-se em prova de natureza unilateral, analisando o vídeo acostado à inicial (id 61321774
)
no qual se observa o réu manipulando corrente e cadeado no estabelecimento comercial locado, conclui-se tratar-se de prova verossímil das alegações autorais, exercendo sobretudo cobrança para adimplemento da dívida, lembrando que ao Réu recaiu os efeitos da confissão quanto à matéria de fato.

8. Ainda que configurado o inadimplemento contratual da autora, tal circunstância não autoriza o locador a adotar medidas coercitivas ilegais, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

10. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado, sendo adequado para reparar o dano sem incorrer em enriquecimento sem causa.

V. DISPOSITIVO

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando o Réu/Recorrido a pagar à Autora/Recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.